Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao terceiro adquirente de veículo objeto do pedido de transferência para o nome do réu, aqui agravante, bem como de oitiva de testemunha.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar a possibilidade de denunciação da lide e de oitiva de testemunha no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Não comporta conhecimento a insurgência relacionada ao indeferimento de produção de prova.
4. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil.
5. Mera procuração outorgada para a venda de veículo, ainda que em causa própria (in re suam), não autoriza a denunciação da lide ao terceiro adquirente.
6. A possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a denunciação. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. LXXVIII.
CPC, art. 1o; art. 4o; art. 125; art. 1.009, § 1o; art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Produção de prova: Tema Repetitivo 988; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/4/2022; AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/6/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/8/2024; AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020; AgInt no AREsp n. 2.092.655/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/3/2023; RMS n. 32.418/PR, Rel. para ac. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4/6/2013.
TJDFT. Produção de prova: AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/7/2019; AGI 0750759-52.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/4/2024.
STJ. Denunciação da lide: REsp 701.868/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/02/2014;
TJDFT. Denunciação da lide: APC 2013.01.1.020862-9, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 15/9/2016; APC 2017.06.1.002165-6, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/4/2018; AGI 0733776-07.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025.